Tribunal: TJPA
Processo: 0808474-18.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808474-18.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS IDIELSON DA SILVA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DECOTE DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova, como ocorre no caso em apreço, já que a palavra da vítima corrobora a utilização da arma de fogo para a invasão da residência, domínio dos ofendidos e posterior subtração da
res furtiva
. No caso dos autos, está comprovado que o armamento foi empregado como elemento de intimidação na prática do crime.
Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS IDIELSON DA SILVA LEAL
, condenado à pena de oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, mais vinte e um dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença condenatória, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa pugna pela exclusão da majorante do concurso de agentes, com o argumento de que a prova da participação de um segundo indivíduo no crime se baseia exclusivamente no depoimento da vítima. A defesa, também, requereu o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, com o argumento de que a arma não foi apreendida e que a prova de seu uso se baseia apenas no depoimento da vítima. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento

do recurso
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que no dia 28 de abril de 2023, por volta de 04h00min, o denunciado LUCAS IDIELSON DA SILVA LEAL praticou o crime de Roubo Majorado em desfavor de Willian Correa Portela e Wilson Cleyber Almeida Silva, fato ocorrido na Passagem Dalva, Bairro da Marambaia, nesta cidade. Consta que na referida data, Willian se encontrava na casa de seu amigo, Wilson Cleyber, quando o denunciado, na companhia de um comparsa de identidade desconhecida, entrou no local. Os ofendidos logo foram rendidos e os assaltantes, que portavam uma arma de fogo, ordenaram que as vítimas repassassem as chaves das motocicletas que estavam na residência. Na sequência dos fatos, os autores do fato mandaram que os ofendidos fossem para o canto da sala e passaram a revistar a casa, em busca de pertences para subtrair. Pouco tempo depois, os agentes delitivos empreenderam fuga, subtraindo uma motocicleta Honda CB Twister, cor branca, placa QEO 6B48, de propriedade de Willian, além de dois capacetes. Este último, contudo, acionou o serviço de rastreamento de seu veículo, além de ter comunicado os fatos a Policiais Militares que, após diligências, localizaram o ora denunciado empurrando a motocicleta roubada na Rua Nova, no bairro da Pedreira. Diante do ocorrido, o infrator foi conduzido à Seccional Urbana da Marambaia, onde foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime. Interrogado, LUCAS IDIELSON DA SILVA LEAL exerceu seu direito constitucional ao silêncio. [...]” (SIC)

A defesa
postulou
pelo
decote
das
majorantes
.

Inviável a exclusão da causa de aumento do concurso de agentes, uma vez que as provas dos autos demonstram claramente que o recorrente se fez valer da companhia de uma segunda pessoa para causar maior temor à vítima e, assim, ultimar a subtração patrimonial com facilidade. Sobre o
concurso de pessoas
, já se decidiu:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. Atenuante da menoridade reconhecida, todavia não há possibilidade de fixar a pena-base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do STJ.
MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MANTIDA. A prova colhida nos autos é suficiente para demonstrar que a denunciada e suas comparsas acordaram em praticar o delito e atuaram em conjunto com essa finalidade, tanto na sua execução, quanto na fuga.
A palavra da vítima assume especial relevância no esclarecimento da autoria e da dinâmica da prática delitiva. Caso concreto em que a vítima descreve de maneira clara e coerente os fatos. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70081034845 RS, Relator: Felipe Keunecke de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2020, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020)”

Quanto ao decote da majorante do uso de arma de fogo, cumpre frisar que a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por
outros

elementos
de prova, como ocorre no caso
[1]
.

É o teor da
súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Na hipótese dos autos, está comprovado que o armamento foi empregado como elemento de intimidação na prática do crime. Com efeito,
o depoimento da vítima é claro em apontar a utilização de arma de fogo na invasão da residência, domínio e posterior subtração da motocicleta dos ofendidos
. Transcrevo trecho do depoimento da
vítima

Willian Correa Portela
constante da sentença:

“[...] Que por volta das 03h00min,
o denunciado entrou na residência; que se encontrava deitado no sofá, dormindo, ocasião em que o acusado mandou que todos fossem para um canto da casa, próximo à parede, sendo que o assaltante estava na companhia de um indivíduo desconhecido e portava uma arma de fogo
; que no decorrer da ação foi subtraída sua motocicleta, a qual foi recuperada por policiais por volta das 08h00min, após localização apontada por GPS [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor
probante, máxime quando
corroborada por

farto

material

probatório
. Somam-se a palavra da vítima o depoimento dos policiais, a
confissão
do réu, bem como a
apreensão da
res furtiva
em seu poder, após o delito.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"
(AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)”

Logo, o apelante faz jus as referidas majorantes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 12/08/2024